Tribunal: TJSP
Processo: 1500479-35.2020.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06) – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – Não verificado. Demonstrada satisfatoriamente a autoria e a materialidade da prática do crime de tráfico, deve ser mantida a condenação do agente decretada em primeiro grau.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06) – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – Não verificado. Demonstrada satisfatoriamente a autoria e a materialidade da prática do crime de tráfico, deve ser mantida a condenação do agente decretada em primeiro grau.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL – Possibilidade. Afastamento da circunstância judicial desfavorável indevidamente valorada na primeira fase (quantidade da droga).
AFASTAMENTO DA AGRAVANTE – CALAMIDADE PÚBLICA (ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA 'J') – Possibilidade. As circunstâncias previstas na alínea 'j' do inciso II, do artigo 61, do Código Penal, devem ter relação direta com o crime praticado para que possam ser reconhecidas. A natureza da calamidade pública gerada pela pandemia da doença COVID-19 em nada agrava as consequências do delito, nem facilita o seu cometimento.
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI 11.343/2006 - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS - Impossibilidade. Não preenchimento dos requisitos legais. Não pode ser aplicada em razão da grande quantidade de droga apreendida, elemento que demonstra que o apelante se dedicava à atividade criminosa.
ALTERAÇÃO DO REGIME – Possibilidade. Inviável o aberto, entretanto, em se tratando de réu primário, cabível o regime semiaberto, adequado ao quantitativo de pena aplicada, segundo critérios do art. 33, §2o, b, e § 3o, do Código Penal.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – Inviabilidade. Nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que o apelante foi condenado à pena corporal superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Recurso parcialmente provido.